Tribunal: TJMT
Processo: 1001553-07.2022.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYANA CAMARGO DA SILVA - CPF: 734.897.191-15 (RECORRENTE), MAYANA CAMARGO DA SILVA - CPF: 734.897.191-15 (ADVOGADO), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO), DANILO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 731.133.521-34 (RECORRENTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno:

1001553-07.2022.8.11.0004

Data do Julgamento:

11.04.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Agravantes:

MAYARA CAMARGO DA SILVA e DANILO OLIVEIRA SANTOS

Agravado:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/ C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS/PREPARO OU COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1.º DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno apresentado pelos Agravantes contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado interposto em razão da ausência do recolhimento das custas processuais/comprovação de hipossuficiência financeira.

2.
Será negado, monocraticamente, seguimento a Recurso Inominado em desacordo com o teor do art. 42, § 1.º da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda com o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

3.
Súmula 01 da Turma Recursal Única do Estado De Mato Grosso, Enunciado 102 do FONAJE e art. 932, III, do CPC.

4.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO

Colendos pares:

Conheço do agravo interno, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No caso em comento, observa-se que os pedidos iniciais versam sobre declaração de inexistência de debito cominada com indenização por danos morais, ante a realização de cobrança indevida.

A sentença do juízo de origem julgou improcedente a ação.

Após ser interposto o recurso o Juízo de 1º grau remeteu os autos a esta Turma Recursal, sendo que em razão da ausência de provas da alegada hipossuficiência financeira, foi determinada aos Agravantes juntar provas que fazem jus ao benefício da justiça gratuita ou recolher o preparo (id nº 149954161).

Contudo, conforme decidido anteriormente,
embora a parte Agravante tenha alegado a impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial, os documentos por ela juntados não demonstraram sua incapacidade de suportar as custas processuais. Isso porque o Recorrente Danilo Oliveira Santos apresentou apenas a Carteira de Trabalho, não possuindo anotações recentes, de modo que tal documento é incapaz de comprovar a insuficiência financeira para suportar às custas processuais, em razão do Danilo ser autônomo e não ter apresentado declaração de imposto de renda e extratos bancários, bem como, devido a Recorrente Mayana ser advogada e possuir uma empresa em seu nome avaliada em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Ora, é sabido que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário.

No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. RENDA INCOMPATÍVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. - Os atuais artigos 98 e 99, § 3º, do CPC/2015 assim dispõe, in verbis: "Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."(...)"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." - Em princípio, a concessão desse benefício depende de simples afirmação da parte, a qual, no entanto, por gozar de presunção juris tantum de veracidade, pode ser ilidida por prova em contrário. - Os documentos coligidos aos autos não demonstram a alegada hipossuficiência. - Em consulta às plataformas CNIS e PLENUS, verifica-se a existência de, ao menos, duas fontes de renda do autor que descaracterizam a alegada inviabilidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família: os proventos de aposentadoria por tempo de contribuição, além do ordenado mensal que percebe como empregado contratado. - Ademais, consulta ao RENAJUD dá conta da propriedade de três veículos automotores, que já configuraria, consoante as regras de experiência (artigos 335 do CPC/1973 e 375 do NCPC), indicativo de ostentar capacidade financeira para fazer frente às despesas processuais ordinárias. Precedentes do C. STJ. - Apelação não provida.(TRF-3 - AC: 00035364620134036110 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, Data de Julgamento: 12/09/2016, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/09/2016)

Desse modo, tendo em vista o prévio indeferimento da justiça gratuita e a ausência de comprovação de sua hipossuficiência financeira, ainda, inexistindo recolhimento do preparo recursal, a deserção é medida que impõe, consoante a orientação do Enunciado nº 80 do FONAJE:

Enunciado nº 80: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Portanto, ausente um dos pressupostos de admissibilidade, inviável conhecer do recurso inominado interposto.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática prolatada no id. 145379164, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023